Tribunal: TJDFT
Processo: 0730096-19.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0730096-19.2022.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: LAURIANE MATOS DA ROCHA IMPETRADO: PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS D E C I S Ã O Trata-se de mandado de segurança com pedido de tutela de urgência impetrado por LAURIANE MATOS DA ROCHA contra ato imputado ao PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS, que não autorizou a sua participação da etapa concernente à análise de heteroidentificação no concurso público promovido por este Tribunal de Justiça por ter comparecido no local designado para tal finalidade em horário posterior ao indicado em edital para fechamento dos portões. Afirmou a impetrante que foi aprovada no concurso público promovido por este TJDFT, tendo sido convocada para a entrevista de heteroidentificação, que seria realizada no dia 11/9/2022, no horário de 8h às 12h. Sustentou que a forma como o edital de convocação foi redigido induziu o candidato a erro, pois o seu subitem 2.1 estabelece que a heteroidentificação seria realizada por uma comissão instituída pela Fundação Getúlio Vargas – FGV para esse fim, em data e horário indicados no Anexo I do referido edital (8h às 12h ou de 13h às 17h), sem qualquer destaque para o fato de que os portões seriam fechados às 8h e às 13h, respectivamente, tendo concluído que a análise da heteroidentificação seria realizada ao longo dos horários indicados para que não houvesse aglomeração, de forma a evitar a disseminação da COVID-19. Aduziu que, em razão disso, deveria lhe ser permitida a convocação para a análise da heteroidentificação, para fins de verificação da veracidade das informações prestadas pelos candidatos a respeito de seu enquadramento como candidata autodeclarada negra, em horário disponível, às 13h. Ao final, requereu o deferimento da tutela de urgência a fim de que pudesse participar da entrevista de heteroidentificação que ocorreria no dia 11/9/2022, no horário das 13h às 17h, de modo a garantir a continuidade de sua participação no certame e, no mérito, a confirmação da liminar. O pedido liminar foi indeferido em sede de plantão judicial (ID 39137974). Por meio do despacho de ID 39156581, a impetrante foi intimada para se manifestar sobre eventual persistência de interesse processual, tendo em vista a aparente perda superveniente do interesse de agir, tendo referida parte aditado a petição inicial alegando que, uma vez que não mais conseguiria realizar a heteroidentificação, conforme previsão editalícia, e que já participou de outros concursos, sendo, inclusive, aprovada na heteroidentificação no concurso que prestou para a Defensoria Pública do Distrito Federal, requereu, liminarmente, o aproveitamento da análise da heteroidentificação realizada naquele concurso como atestado de veracidade de sua autodeclaração com o escopo de continuar nas demais fases do concurso deste TJDFT, e, no mérito, a confirmação do pedido liminar. Custas processuais recolhidas (ID 39571550 e 39571551). É o Relatório. Decido. De início, imperioso registrar que, como corolário do princípio da inércia da jurisdição, ajuizada uma ação, compete ao magistrado, em juízo de admissibilidade, a verificação prévia do preenchimento dos requisitos mínimos legalmente exigidos a fim de inaugurar o procedimento e delimitar a prestação jurisdicional. Em observância ao art. 17 do Código de Processo Civil – CPC, para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade e, tratando-se o presente feito de mandado de segurança, a análise de sua admissibilidade deve ocorrer de forma conjunta com o disposto na Lei no 12.016/2009. Assim, como ação constitucional, de natureza civil, o mandado de segurança tem como objeto a proteção de direito líquido e certo, lesado ou ameaçado de lesão por ato ou omissão de autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público (art. 5o, inciso LXIX, da Constituição Federal – CF c/c art. 1o da Lei no 12.016/2009). Depreende-se, portanto, dos dispositivos constitucional e legal citados, que os requisitos necessários para a admissibilidade do mandado de segurança consubstanciam-se em: ato comissivo ou omissivo da autoridade pública ou de agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições públicas; ilegalidade ou abuso de poder; lesão ou ameaça de lesão a direito líquido e certo; e o ato dotado de ilegalidade ou abuso de poder não pode ser amparado por habeas corpus ou habeas data. Importante registrar que direito líquido e certo é o que resulta de fato certo, ou seja, aquele livre de dúvidas e capaz de ser comprovado, de pronto, por documentação inequívoca (prova pré-constituída). A caracterização de imprecisão e incerteza recai sobre os fatos que necessitam de comprovação quando se tratar de questão mais complexa, hipótese esta que desafia outra via processual que não seja o mandado de segurança. Por esse motivo, a Lei no 12.016/2009 dispôs, em seu art. 10, que “a inicial será desde logo indeferida, por decisão motivada, quando não for o caso de mandado de segurança ou lhe faltar algum dos requisitos legais ou quando decorrido o prazo legal para a impetração”. Logo, tendo em vista que a análise da admissibilidade deve ser realizada de forma prévia à análise da matéria de direito que será discutida no feito, e que, na espécie, faltam requisitos essenciais para a impetração do mandado de segurança, verifica-se que é caso de indeferimento da petição inicial e extinção do feito, sem julgamento de mérito, ao fundamento de inadequação da via eleita. Isso porque, a impetrante não indicou a ilegalidade ou o abuso de poder contido no ato praticado pela autoridade indicada como coatora nem demonstrou o direito líquido e certo que pretende defender, o que pode ser extraído da simples leitura do Edital de Convocação para a Heteroidentificação no Concurso Público para Provimento de Cargos Efetivos do Quadro de Pessoal deste TJDF (ID 39137289). Veja-se que, pelo princípio da vinculação ao instrumento convocatório, o edital constitui lei entre as partes, gerando direitos e obrigações tanto para a Administração Pública quanto para o candidato, compelidos ambos à sua fiel observância e, visando à harmonia das normas editalícias, sua interpretação deve ocorrer de forma sistemática, ou seja, uma deve ser analisada de acordo com o que estabelecem as outras. Nessa senda, da leitura das normas constantes do item 2 em conjunto com as do item 3 do Edital de Convocação depreende-se que os candidatos convocados para a referida etapa do certame, que se declararam negros, deveriam se apresentar perante uma comissão especial instituída pela Fundação Getulio Vargas – FGV, a fim de análise do fenótipo, no dia 11/9/2022, no endereço nele indicado, no horário constante do Anexo I daquele edital (8h às 12h ou 13h às 17h), ficando advertidos de que os portões seriam fechados às 8h no turno da manhã e às 13h no turno da tarde. Ainda, o candidato deveria comparecer ao procedimento de heteroidentificação com 30 (trinta) minutos de antecedência do horário determinado, munido da documentação exigida em edital (subitem 3.1.2), sendo que o ingresso ao local de realizacao da entrevista, em cada turno, seria permitido somente ate o horario de inicio determinado no Anexo I da convocacao (8h ou 13h), nao sendo admitidos quaisquer candidatos retardatarios (subitem 3.1.3). Constata-se que, consoante subitem 3.2 do referido Edital, a não observância do disposto no subitem 3.1, ou seja, a não aprovação na entrevista ou o não comparecimento à entrevista, acarretaria a perda do direito aos quantitativos reservados aos candidatos negros. Visto isso, considerando que a impetrante foi convocada para a entrevista de heteroidentificação no horário das 8h às 12h (ID 39137289 - Pág. 19), deveria ter comparecido no local designado em edital 30 (trinta) minutos antes das 8h, sendo certo que às 8h seriam fechados e não seria admitida a entrada de candidatos que chegassem após o seu fechamento. Por consectário, ao fato de não ter sido autorizada a participação impetrante na etapa concernente à análise de heteroidentificação no concurso público promovido por este Tribunal de Justiça por ter comparecido no local designado para tal finalidade em horário posterior ao indicado em edital para fechamento dos portões não consubstancia hipótese de ato ilegal ou praticado com abuso de poder, pois pautado estritamente nas disposições editalícias, que, diga-se de passagem, eram de conhecimento da impetrante. Tal situação, por si só, já seria suficiente para afirmar a inadequação da via eleita pela impetrante, porém, também não verifiquei o direito líquido e certo defendido. Calha registrar que não se está a discutir o direito da impetrante participar ou não do concurso em questão concorrendo às vagas disponíveis a candidatos a negros (aqueles que se autodeclararem pretos ou pardos), mas de analisar se foram ou não preenchidos os requisitos necessários para a realização do procedimento de heteroidentificação, de forma a possibilitar sua continuidade no certame, o que, como já exposto, não ocorreu. Ainda que a impetrante tenha aditado a petição inicial de forma a pedir o aproveitamento da análise da heteroidentificação realizada no concurso da Defensoria Pública do Distrito Federal, como atestado de veracidade de sua autodeclaração, para que possa continuar nas demais fases do concurso deste TJDFT, não se vislumbra o direito líquido e certo alegado, mormente ao se levar em consideração que o edital faz lei entre as partes, que as diretrizes para o procedimento de heteroidentificação foram especificamente estabelecidas e que inexiste qualquer previsão editalícia no sentido de possibilitar ao candidato a análise de heteroidentificação efetivada em outro certame. Por conseguinte, uma vez que a impetrante não participou do procedimento de heteroidentificação nos termos do edital do concurso em razão do seu não comparecimento à entrevista, não há se falar em direito líquido e certo. Nos termos do art. 6o da Lei no 12.016/2009, “ a petição inicial, que deverá preencher os requisitos estabelecidos pela lei processual, será apresentada em 2 (duas) vias com os documentos que instruírem a primeira reproduzidos na segunda e indicará, além da autoridade coatora, a pessoa jurídica que esta integra, à qual se acha vinculada ou da qual exerce atribuições”. A respeito da emenda à petição inicial, dispõe o art. 321, caput e parágrafo único, do CPC que: Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Já o art. 330 do CPC estabelece o indeferimento da petição inicial quando não atendidas as prescrições do art. 321, ou seja, quando o autor não cumprir a determinação de emenda. Na espécie, observado o comando constante do despacho de ID 39664597, considerando que a impetrante não indicou o ato ilegal praticado pela autoridade apontada como coatora nem o direito líquido e certo que afirma deter, o indeferimento liminar da petição do mandado de segurança é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO a petição inicial, com fundamento no art. 10 da Lei n° 12.016/2009 e declaro extinto o feito sem resolução do mérito, com apoio no art. 485, inciso I e VI, do CPC. Sem condenação em honorários advocatícios, por força de previsão legal (art. 25 da Lei no. 12.016/2009). Decorridos os prazos legais, com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Brasília, 18 de outubro de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator